Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO DO LOCADOR. ENCARGOS CONTRATUAIS. CONTRATO PRORROGADO POR TEMPO INDETERMINADO. MULTA RESCISÓRIA INCABÍVEL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VISTORIA. TAXA DE PINTURA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial e condenou a parte ré a pagar a autora os valores correspondentes aos aluguéis mensais de maio a setembro/2022, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês, acrescidos de multa contratual de 10%, correção monetária (INPC/IBGE) e juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada obrigação. Julgou improcedente a cobrança de multa rescisória, honorários contratuais, bem como da taxa de pintura. Em seu recurso a parte recorrente alega que de fato houve a prorrogação do contrato de locação, mas que a multa prevista na cláusula oitava do contrato incide quando houver infração de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato e não de rescisão antecipada do contrato de locação. Aduz que tanto a cobrança de 20% de honorários sobre o valor do débito como a taxa de pintura no valor de R$ 600,00 têm previsão expressa podendo ser encontradas nas cláusulas sexta e sétima do contrato de locação do imóvel. Pugna pela reforma da sentença para acrescer a condenação os valores referentes a multa rescisória, honorários advocatícios e taxa de pintura.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 53382016, 53382017 e 53382018). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 53382022).
III. Face à revelia da parte ré, restou incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes e a consequente condenação decorrente da ação de cobrança de alugueres atrasados.
IV. Compulsando detidamente os autos, restou incontroverso a prorrogação por tempo indeterminado do contrato de locação. No entanto, o recorrente alega que a aplicação da multa rescisória é devida em caso de infração de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato de aluguel. Contudo, não apontou que outra infração foi cometida pelo locatário. A infração de inadimplência do locador foi reconhecida pelo juízo de origem que determinou o pagamento dos aluguéis em atraso, acrescidos de 10% da multa moratória. A multa rescisória não tem o mesmo fato gerador da multa moratória. Logo, não havendo rescisão antecipada do contrato de locação, a cobrança de multa rescisória é indevida, sob pena de configuração de bis in idem com aplicação de outra penalidade sobre o mesmo fato gerador.
V. Noutro giro, verifica-se que a sentença merece parcial reforma, no tocante à cobrança de honorários contratuais. Conforme estabelecido na cláusula sétima do contrato de locação (ID 53380496), “se necessário o procedimento judicial os honorários serão de 20% sobre o valor do débito e 10% sobre o valor da causa no caso de ação de despejo”. Por sua vez, a inadimplência do locatário levou a necessidade do ajuizamento da presente ação de cobrança. Ressalta-se que os encargos previstos em contrato de locação que impõe ao devedor o ônus do pagamento das chamadas despesas de cobrança não se mostram abusivas, eis que corresponde à remuneração de serviços que tem como causa a mora do devedor. Cabível, portanto, a condenação do réu ao pagamento de honorários nos termos previstos na cláusula contratual. Precedente: Acórdão 1671556, 07123952420228070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. Em que pese a previsão expressa de taxa de pintura na cláusula sexta do contrato de locação, a cobrança pleiteada pelo recorrente se mostra indevida em virtude de uma irregularidade intransponível, qual seja, ausência de apresentação de laudo de vistoria inicial e final. Pelos documentos carreados aos autos não é possível avaliar o estado de conservação do imóvel no momento do recebimento e entrega pelo réu. Como se não bastasse, como bem asseverado pelo juízo de origem, o recorrente não apresentou qualquer comprovante de despesas de eventual restauração do imóvel que ateste a realização de pintura. Neste ponto, a sentença não merece reparo.
VII. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença recorrida tão somente para que incida sobre o valor a ser restituído o percentual de 20% referente aos honorários contratuais.
VIII. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).